Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OBJETO RECURSAL. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REVISÃO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.
1. O recurso interposto sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos tem por objeto apenas o julgamento do crime doloso contra a vida, mantendo-se a condenação no que tange ao crime conexo.
2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada, de forma manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredito do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, por uma única vez.
3. A versão dos fatos apresentada pela ré Kátia não encontra qualquer amparo no acervo probatório, mostrando-se completamente isolada e inverossímil, de modo a autorizar a anulação do julgamento quanto ao tipo previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP.
4. Não havendo prova manifesta de que o réu Madeson participou do homicídio, não há falar em anulação do seu julgamento por decisão contrária à prova dos autos.
5. Nada obstante a preferência por testemunhas que tenham presenciado os acontecimentos, é certo que os relatos das testemunhas que souberam dos fatos de acordo com a narrativa da própria ré, como uma espécie de confissão do crime praticado, possuem força probante, não devendo ser desconsiderados.
6. A personalidade da ré acarretou a majoração da pena-base por ter ficado demonstrada a sua frieza na execução do crime de ocultação de cadáver.
7. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido.